Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS.
1. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
1.1. A agravante postulou a consulta ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sem que tal pedido tenha sido submetido à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente conhecido por supressão de instância.
2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil. Precedentes.
2.1. Evidenciado que não houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo por outros meios, incabível a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.